Tribunal: TCU
Processo: 004.502/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3169/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de interesse de Valdir Martins dos Santos. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar o ato prejudicado por inépcia, haja vista inconsistências nas informações prestadas pela unidade de pessoal que impossibilitam sua análise; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) concordou com essa proposta; considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato em favor de Valdir Martins dos Santos. 1. PROCESSO TC- Processo 004.502/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdir Martins dos Santos (XXX.172.558-XX). 1.2. Unidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.